Tribunal: TJDFT
Processo: 0016989-11.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016989-11.2011.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração ofertado por PAULO JARDEL DA SILVA, em face da decisão de ID 15390078, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto em face de sua intempestividade. Sustenta que o apelo constitucional é tempestivo porquanto foi protocolado no fórum da Circunscrição Judiciária do Guará-DF no dia 13/11/2019 às 17hs47min, último dia do prazo, conforme demonstra a primeira etiqueta colada na parte superior direita do documento de ID 13885259. Com efeito, verificado o erro material, revogo a decisão de ID 15390078 e passo a proferir o juízo de admissibilidade do recurso interposto (ID 13885259). I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. PARAPLEGIA. INUTILIZAÇÃO DE MEMBROS. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME. PRECLUSÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. AUMENTO DA REPRIMENDA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR. REQUISITO TEMPORAL SATISFEITO. INAPTIDÃO PARA A FUNÇÃO POLICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelação tenha sido interposta com a indicação de fundamento legal equivocado, certo é que a inexistência de erro grosseiro, de má-fé ou de prejuízo à defesa viabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer do apelo ministerial na exata extensão das questões devolvidas pelas razões do recurso, por força do art. 579, caput, do Código de Processo Penal. 2. A conduta delitiva deve ser reclassificada para a figura da lesão corporal gravíssima por inutilização de membros, nos termos do art. 129, § 2o, inciso III, do Código Penal, na medida em que a vítima tornou-se paraplégica. 3. Transborda do desvalor ínsito ao tipo penal a reprovabilidade da conduta do agente criminoso que, embora ocupe o cargo de policial militar, atua em absoluto descompasso com a retidão exigida por sua função pública, ao disparar sua arma de fogo contra vítima desarmada em via pública e à luz do dia, expondo toda a coletividade a risco. 4. As consequências advindas do crime são mais gravosas do que aquelas ordinariamente esperadas e, por isso, merecem avaliação negativa, visto que a vítima ficou quase um ano internada e passou a experimentar dificuldades financeiras e relevante abalo psíquico após o fato delitivo. 5. Descabe a análise desfavorável, a título de circunstância judicial negativa, dos mesmos motivos do crime que já foram previamente afastados em sentença de pronúncia, sob pena de reagitar indevidamente questão revestida pelo manto da preclusão. 6. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT. 7. A comprovação de que o acusado atirou pelas costas da vítima, sem que ela esperasse o ataque, revela que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e, por isso, autoriza a incidência da agravante prevista pelo art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal. 8. O reconhecimento de circunstância agravante gera o aumento da reprimenda na razão de 1/6 (um sexto) da pena-base quando ausente fundamento que justifique concretamente exasperação mais gravosa. Precedentes do STJ. 9. Implementado o requisito temporal previsto pelo art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, há de se decretar a perda do cargo público de policial militar que se mostra inapto para a função, pois não só incorreu em conduta evidentemente destoante da rígida ética exigível dos integrantes da corporação, ao alvejar vítima indefesa pelas costas e causar-lhe a paraplegia, como também recaiu em reincidência por possuir prévia anotação criminal pela prática do crime do art. 209 do Código Penal Militar cometido contra cidadão no interior de posto policial. 10. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade da mudança do tipo penal a ele atribuído, consoante prescreve o enunciado 713 da Súmula do STJ. Aduz que deve ser respeitado o limite do efeito devolutivo; b) artigos 123, inciso IV, 124, e 125, todos do Código de Processo Militar, pugnando pelo afastamento da reincidência, porquanto o crime utilizado para sua aplicação é de natureza militar e encontra-se prescrito; c) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, porquanto fixada muito acima do mínimo legal. Aduz, ainda, que a pena relativa à perda do cargo se deu de modo desproporcional e desarrazoado. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados a fim de comprová-la. Requer, por fim, efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo o juiz, se reconhecer a impropriedade do recurso interposto, mandar processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.” (AgRg no REsp 1808491/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 19/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Também não merece trânsito o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 123, inciso IV, 124, e 125, todos do Código de Processo Militar, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Percebe-se que, em última análise, a defesa pretende, por vias transversas, fazer cessar os efeitos de sua condenação definitiva naqueles autos, o que, evidentemente, não é passível de ocorrer nesta oportunidade. A desconstituição de condenação pretérita, apta a gerar o pretendido afastamento da reincidência do embargante, deve ser postulada pela via processual adequada, e não nos autos de ação penal que trata de delito diverso.” (ID 13885156 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igualmente não deve subir o recurso especial relativo à indicada violação artigo 59 do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, do mesmo modo não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030